Tribunal: TCU
Processo: 042.218/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3883/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.218/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Lisboa Cesarino de Paula (XXX.210.151-XX); Anileide Silva Barros (XXX.315.831-XX); Edimar Rocha da Silva (XXX.480.611-XX); Eunice Isaias da Silva (XXX.794.271-XX); Irineu Coutinho Neto (XXX.715.891-XX); Jose Artur D Alo Frota (XXX.609.240-XX); Jose Francisco dos Santos (XXX.610.501-XX); Luiza Rufina Correia (XXX.257.231-XX); Vanda Maria das Gracas Porfirio (XXX.572.421-XX); Winder Macusuel Borges de Oliveira (XXX.224.821-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.